Tribunal: TJDFT
Processo: 0731583-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. RÉU DENUNCIADO POR AMEAÇA E VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES DO STJ.

Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.